Tribunal: STF
Processo: HC 258872
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Flabel Ricardo Correa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.179.581/SP (evento 2, fls.470-6).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 285-309 e; 439-49).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar sem autorização judicial ou do morador e, ainda, sem fundadas suspeitas. Assevera que “o que motivou a invasão do domicílio foi o fato de ter confessado aos policiais que ali havia drogas. Os policiais dizem que viram o réu com uma mochila e que este, quando notou a presença deles, retornou para sua residência (não fugiu, apenas ingressou em casa)”. Argumenta violação ao art. 157 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 468): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, reduzindo a pena aplicada por tráfico de drogas, mas mantendo a condenação. A parte agravante alega ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial, argumentando que não houve fuga para o interior da residência, mas sim suposta confissão de posse de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a busca domiciliar sem mandado judicial foi realizada com justa causa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 



    4. Ademais, no caso, o recorrente, que estava com uma mochila nas costas, apresentou atitude suspeita, ainda em via pública, tendo confessado ser foragido da justiça e supostamente a traficância na residência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado." 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 2, fls. 289-90):



    “E, na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, cumpre, inicialmente, afastar a preliminar de nulidade decorrente de suposta busca domiciliar ilícita. 



    E isso porque, verte dos autos que os policiais realizavam uma operação no local dos fatos, conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando avistaram o apelante saindo de um barraco com uma mochila nas costas. Ao avistar a equipe, ele retornou rapidamente para o interior da residência, caracterizando a fundada suspeita, razão pela qual os policiais decidiram pela abordagem. Quando os PMs bateram na porta do imóvel, o réu atendeu já sem a mochila, mas informou que era procurado da justiça. O sentenciado autorizou o acesso à residência, pegou a mochila que estava escondida dentro de um armário, mostrando-a aos policiais, os quais constaram que dentro dela havia alguns entorpecentes prontos para venda e outros à granel, para preparo, e que, ao lado desta mochila havia uma outra de cor marrom na qual localizaram petrechos utilizados para embalar a droga. Indagado, informalmente, o réu declarou que morava ali há pouco tempo e que traficava na praia, além de embalar drogas para outras pessoas.



    Pois bem. De início, frise-se que, conforme relato policial, o réu autorizou a entrada da equipe na residência. Além disso, ainda que assim não o fosse, não haveria se falar em nulidade da prova obtida sob o argumento de violação de domicílio, máxime porque, em sendo o tráfico de entorpecentes crime permanente, a consumação se protrai no tempo.” (destaquei).



    Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar, à seguinte consideração:



    “Consoante anteriormente explicitado, a preliminar de nulidade da busca domiciliar foi rejeitada pelo Tribunal de origem mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 288-289, grifou-se):



    (...).



    Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



    (...).



    Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 



    Na hipótese dos autos, está caracterizada a justa causa para o ingresso dos agentes públicos no domicílio do recorrente. Conforme decidido no julgamento do HC 858.432/SP, impetrado em favor de Flabel, "verifica-se que o paciente apresentou atitude suspeita, em via pública, defronte sua residência. Ao ser entrevistado pelos policiais, teria confessado ser foragido da justiça e supostamente a traficância na residência, assim como permitido a entrada em seu domicílio, após advertido dos seus direitos legais". 



    Ressalte-se, ainda, que o Juiz de 1º grau ao analisar a tese consignou (e-STJ, fl. 203, com destaque):



    ‘Conforme restou demonstrado pela dinâmica dos fatos narrados pelas testemunhas, o ingresso dos policiais no imóvel se deu após, em patrulha ao local originada de operação para combate ao tráfico de drogas na região, os agentes avistarem o réu que ato contínuo, em atitude suspeita, se evadiu dirigindo-se ao local da busca. Desse modo, com escoro na prova produzida nos autos, o ingresso dos policiais na residência do acusado, sem prévia autorização judicial para efetuar a apreensão da droga, não tem o condão de tornar ilícita a prova, uma vez que das circunstâncias do caso concreto era escusável a obtenção de mandado judicial, em razão dos elementos objetivos que indicavam a situação de flagrância no local, posteriormente comprovada, frise-se.’



    Com efeito, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra-se em consonância com decisão recente (11/3/2025) da Quinta Turma desta Corte Superior, a saber:



    (...).



    A Quinta Turma do STJ passou a entender que "a fuga do agravante de dentro de sua residência ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca domiciliar, mesmo sem autorização judicial, diante da fundada suspeita de posse de corpo de delito" (AgRg no HC n. 919.943/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025).



    (...).” (evento 2, fls. 471-6).



     Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus.  



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ.Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente